Tribunal: STF
Processo: RE 1398784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Cobrança - Associação de moradores - Hipótese à qual não se aplica o tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de rateio de despesas de interesse dos proprietários/compromissários do lote - Incidência da Lei nº 13.465/2017 - Havendo serviços prestados, cabível a inclusão dos rateios anteriores à vigência de tal lei, sob pena de enriquecimento sem causa - Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Irresignado, Bruno William Alves Pereira de Alencar Marinho interpôs recursos especial e extraordinário, que foram admitidos pelo Tribunal de origem.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Afirma que o acórdão atacado não está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 695.911/SP, feito paradigma do Tema nº 492 da repercussão geral, não sendo devidas as taxas exigidas pela associação de moradores na presente ação de cobrança. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, assentou que “em razão do descompasso entre o entendimento firmado pela Corte de origem e a orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, é de rigor o acolhimento da pretensão recursal, concluindo pelo provimento do “recurso especial para julgar improcedente a ação”.



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto contra o acórdão recorrido foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão do recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente